Tribunal: TJDFT
Processo: 0706716-44.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO. EDIFICAÇÃO EM ÁREA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE LICENÇA PARA CONSTRUIR. PODER DE POLÍCIA. CONSTRUÇÃO ERIGIDA EM LOTEAMENTO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE COLETIVO. DIREITO DE MORADIA. PODER DE POLÍCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A proteção oferecida pela Constituição Federal ao direito de moradia não é absoluta, pois é possível que seja afastada em caso de interesse público social de toda uma coletividade afetada.
2. Deve o Distrito Federal, por meio do exercício do poder de polícia que lhe é conferido pela Constituição Federal, adotar as medidas necessárias a coibir irregularidades no uso, parcelamento e ocupação do solo urbano.
3. Constatado que o autor fixou sua moradia em área pública não regularizada, gerando riscos à incolumidade física dos ocupantes, deve preponderar o interesse público em detrimento do particular.
4. Segundo o art. 22 da Lei n. 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal), “toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei”.
5. O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal), tem competência para ordenar a ocupação do solo, exigindo prévia licença para edificar no seu território e fiscalizar construções em desconformidade com a lei.
6. Nas hipóteses em que as construções não são passíveis de regularização, aplica-se o disposto no artigo 133 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei n. 6.138/2018).
7. A proteção oferecida pela Constituição Federal ao direito de moradia não é absoluta, sendo possível seu afastamento mediante interesse público social de toda uma coletividade afetada.
8. Apelação não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.